Tribunal: TJMT
Processo: 1001061-12.2024.8.11.0047
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001061-12.2024.8.11.0047
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[OSMINDA GONCALVES DE ABREU - CPF: 015.411.091-47 (APELANTE), IGOR GUSTAVO VELOSO DE SOUZA - CPF: 032.680.751-93 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), FELICIANO LYRA MOURA - CPF: 026.383.794-76 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. AUTORA ANALFABETA. ASSINATURA A ROGO. PRESUNÇÃO DE VALIDADE DO CONTRATO. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de Apelação Cível interposto por Osminda Gonçalves de Abreu contra sentença que julgou improcedente pedido de declaração de inexistência de relação jurídica, cumulada com indenização por danos morais, ajuizado em face do Banco Pan S.A. A autora alegou não ter contratado o empréstimo consignado na modalidade cartão de crédito com reserva de margem consignável e requereu a condenação da instituição financeira, alegando fraude na contratação. O juízo de origem reconheceu a validade da contratação com base na documentação apresentada pelo banco, extinguindo o processo com resolução de mérito e condenando a autora ao pagamento de honorários advocatícios, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade da justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a ação estaria atingida por prescrição ou decadência; (ii) verificar a validade do contrato bancário celebrado por analfabeto mediante assinatura a rogo; e (iii) estabelecer se há vício de consentimento que justifique a anulação do contrato e eventual reparação por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O contrato objeto da lide é de trato sucessivo, e o prazo prescricional tem início no vencimento da última parcela, inexistente até o momento, o que afasta a prescrição.

4. A decadência também é afastada, pois os descontos são mensais e contínuos, não havendo consumação do direito de ação.

5. A autora é analfabeta, mas o contrato foi assinado a rogo por terceiro, na presença de duas testemunhas, nos termos do art. 595 do Código Civil, conferindo validade à contratação.

6. O banco apresentou documentação completa que comprova a contratação, incluindo dados pessoais da autora, comprovante de liberação do valor e contrato assinado a rogo.

7. Não há provas de que a autora não tenha recebido os valores ou que não fosse titular da conta bancária informada.

8. A alegação de vício de consentimento não se sustenta, pois inexiste nos autos qualquer indício de erro, dolo ou coação.

9. A boa-fé contratual e a presunção de validade dos atos jurídicos prevalecem diante da robustez documental apresentada pela instituição financeira.

10. A jurisprudência da Corte estadual reconhece a validade de contratos firmados por analfabetos nas condições observadas no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A prescrição não incide em contratos bancários de trato sucessivo enquanto não vencida a última parcela.

2. A validade de contrato celebrado por pessoa analfabeta subsiste quando assinado a rogo, com duas testemunhas, nos termos do art. 595 do Código Civil.

3. A existência de contrato assinado a rogo, aliado à comprovação da liberação de valores e ausência de prova de vício de consentimento, afasta a alegação de fraude ou inexistência de relação jurídica.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Osminda Gonçalves de Abreu
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Jauru - MT, nos autos da ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com danos morais ajuizada em face do
Banco Pan S.A
.

O magistrado
a quo
, em sentença (ID.

321474885) julgou improcedente os pedidos formulados na petição inicial, o que faço para julgar extinto o processo com julgamento de mérito, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Condenou a autora ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios, no valor de 10% do valor da causa, entretanto, de exigibilidade suspensa por se tratar de parte beneficiária da Assistência Judiciária Gratuita.

A parte recorrente em suas razões (ID.
321474886
), sustenta que o banco apelado não juntou o contrato original questionado, o que evidenciaria tratar-se de contrato fraudulento. Argumenta que os valores foram descontados indevidamente, sem qualquer suporte negocial que os autorizasse, situação agravada pelo fato de a autora ser idosa.

A apelante requer a reforma da sentença recorrida, com a condenação do recorrido ao ônus de sucumbência, incluindo o pagamento das custas, despesas judiciais e majoração dos honorários advocatícios em 20%, nos termos legais.

Contrarrazões sob ID. 321474888 alegando prescrição e decadência.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de recurso de apelação interposto por Osminda Gonçalves de Abreu contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com danos morais ajuizada em face do Banco Pan S.A.

O ponto controvertido da lide consiste na existência ou não de contratação válida de empréstimo consignado, tendo o juízo a quo reconhecido a regularidade do contrato com base na documentação apresentada pelo banco réu, que incluía contrato assinado a rogo pela autora com presença de testemunhas e comprovante de liberação do valor. A apelante, por sua vez, sustenta que o banco não juntou o contrato original, alegando tratar-se de contrato fraudulento.

Com relação à prescrição suscitada
, importante constar que o objeto da lide se refere a contrato de cartão de crédito consignado, cuja obrigação é de trato sucessivo, em que o termo inicial do prazo prescricional é o vencimento da última parcela, que ainda não ocorreu.

Quanto à decadência
, de igual forma, é cediço que os descontos realizados pela instituição bancária se renovam mensalmente, por isso, não há que se falar em consumação do direito alegado, pois o contrato ainda está vigente.

Nesse sentido é o entendimento deste sodalício:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL, RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR LEVANTADA PELA RECORRENTE – CERCEAMENTO DE DEFESA – PROVA PERICIAL – DESNECESSIDADE – PRELIMINARES FORMULADAS EM CONTRARRAZÕES – VIOLAÇÃO A DIALETICIDADE – NÃO OCORRÊNCIA - DECADÊNCIA DO DIREITO PARA ANULAR O NEGÓCIO JURÍDICO – AFASTADA – RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – OPERAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO – TERMO INICIAL – VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA – MÉRITO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA QUE O AUTOR UTILIZOU DO CARTÃO PARA REALIZAR DIVERSOS SAQUES – CIÊNCIA DA MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO ADQUIRIDA E DA FORMA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO – JUROS REMUNERATÓRIOS – EQUIPARAÇÃO AOS JUROS COBRADOS NOS CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. (...).
Considerando a ausência de quitação do valor emprestado pelo consumidor, não há razões para o acolhimento do prazo decadencial para se postular a anulação do negócio jurídico, ex vi do art. 178 do Código Civil. Ocorrência da prescrição parcial das parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio que precede o ajuizamento da ação. Prejudicada.
Verificando-se que a contratação do empréstimo se deu na modalidade de cartão de crédito com desconto na folha de pagamento do consumidor, e não havendo prova da indução a erro ou de onerosidade excessiva, notadamente na hipótese em que o autor se utiliza do cartão para realização de dezenove saques, inviável falar-se na aplicação dos juros remuneratórios incidentes sobre operações de empréstimos consignados. (TJ-MT 10300163320208110002 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 10/08/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/08/2022). (g.n).

Logo, não há que se falar em prescrição ou decadência, mesmo que parcial, pois apesar da contratação realizada há muitos anos, as prestações continuaram a ser debitadas até os dias atuais.

Rejeito
as prejudiciais de mérito de prescrição e decadência.

Adentrando ao mérito recursal
, é cediço que os contratos de natureza bancária estão inseridos no rol dos contratos de adesão, portanto, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor é imperiosa e também por constar a atividade bancária expressamente elencada no artigo 3º, § 2º, do Código de Defesa do Consumidor.

Nesse mesmo sentido é o entendimento sedimentado do c. STJ, disposto na Súmula 297: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável as instituições financeiras”.

A alegação recursal de que o banco apelado não juntou o contrato original não merece prosperar, pois conforme consignado na sentença, o Banco Pan S.A. acostou aos autos cópia do contrato de empréstimo devidamente assinado a rogo e com a presença de testemunhas (Id n° 321474878), além de ter apresentado os dados completos da operação, incluindo data de realização, dados pessoais, dados bancários e data de liberação dos valores, elementos que comprovam a existência da relação jurídica entre as partes.

O contrato entabulado entre as partes foi devidamente formalizado mediante assinatura a rogo da autora, modalidade legalmente prevista para pessoas que não podem ou não sabem assinar, contando com a presença de testemunhas que confirmaram a manifestação de vontade da contratante, conferindo validade ao negócio jurídico.

A instituição financeira demonstrou a regularidade da contratação ao apresentar não apenas o instrumento contratual assinado, mas também toda a documentação pessoal utilizada no momento da celebração do negócio, os dados completos da operação financeira e, principalmente, o comprovante de liberação do valor do empréstimo em favor da autora (ID. 321474876), elementos que, analisados em conjunto, evidenciam a existência de relação jurídica válida entre as partes e afastam a alegação de fraude ou contratação irregular.

Apesar da alegação da parte autora de não ter firmado o contrato, consta nos autos o comprovante de depósito do valor em sua conta, sem que tenha demonstrado não ser titular da conta, não ter recebido os valores ou tê-los devolvido.

Quanto à condição de analfabeto do recorrente, a legislação civil não exige formalidades rigorosas para a validade de negócios jurídicos firmados por pessoas que não sabem ler ou escrever. Nos termos do artigo 595 do Código Civil, basta que o instrumento seja assinado a rogo, com duas testemunhas, o que foi cumprido no caso.

Dessa forma:

O contrato celebrado por pessoa analfabeta é considerado válido quando assinado a rogo por terceiro, na presença de duas testemunhas e mediante a apresentação de documentos pessoais.

Este sodalício trilha no mesmo caminho:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO INDÉBITO E DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – descontos sobre BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – CONTRATANTE IDOSO, INDÍGENA E ANALFABETO – CONTRATAÇÃO REGULAR – ASSINATURA DO INSTRUMENTO CONTRATUAL A ROGO POR TERCEIRO NA PRESENÇA DE DUAS TESTEMUNHAS – ARTIGO 595 DO CC – VALIDADE – INSTRUMENTO PÚBLICO – DESNECESSIDADE – PRECEDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
O contrato firmado por pessoa analfabeta, assinada a rogo por terceira pessoa, na presença de duas testemunhas, e mediante apresentação de documentos pessoais, é valido. Inteligência do artigo 595 do Código Civil.
Demonstrada a efetiva contratação do empréstimo consignado pelo consumidor, não há abusividade nos descontos em seu benefício previdenciário, e tampouco espaço para ressarcimento e indenização por danos morais.” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1001159-07.2021.8.11.0110, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 22/02/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 07/03/2023) (g.n).

Dessa forma, não há que se exigir esta ou qualquer outra formalidade para que um analfabeto firme contrato de empréstimo consignado.

A ausência de educação formal ou mesmo o analfabetismo, isoladamente, não é suficiente para invalidar um contrato celebrado. A anulação de tal negócio jurídico somente seria admissível mediante a comprovação inequívoca de um vício de consentimento, o que, no caso em análise, não se verifica.

Nos vícios de vontade o prejudicado é um dos contratantes, pois há manifestação da vontade sem corresponder com o seu verdadeiro querer. Já os vícios sociais se consubstanciam em atos contrários à boa fé ou à lei, prejudicando terceiro.

São vícios da vontade: o erro, o dolo, a coação, o estado de perigo e a lesão; e vícios sociais: a fraude contra credores e a simulação.

A anulação de um ato jurídico depende da demonstração inequívoca da existência de vício de consentimento, resultante de erro, dolo ou coação (art. 151 e seguintes do Código Civil), capaz de atingir a manifestação de vontade do agente, interferindo na elaboração do negócio jurídico que se pretende anular.

Inexiste prova nos autos de ocorrência de vício de vontade
que possa anular o acordo travado entre as partes.

Dessa forma, restou evidenciada a contratação de empréstimo, tendo em vista que o requerido juntou aos autos o instrumento devidamente assinado pelo autor.

Ademais, a presunção de boa-fé e a regularidade dos negócios jurídicos devem prevalecer quando há elementos probatórios consistentes que confirmam a existência do vínculo contratual entre as partes, ainda que eventualmente ausente o contrato físico original.

A jurisprudência deste sodalício trilha no mesmo sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL, RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO ATRAVÉS DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – RMC – PARCIAL PROCEDÊNCIA – ALEGAÇÃO DE PLENO CONHECIMENTO DA CONTRATAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO – CONSTATAÇÃO – CRÉDITO LIBERADO NA CONTA DO AUTOR – CONTRATO COM INFORMAÇÕES CLARAS E PRECISAS QUANTO AOS TERMOS DA CONTRATAÇÃO – ASSINATURA IDÊNTICA ÀS DOS DOCUMENTOS PESSOAIS DO CONTRATANTE – AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO – ILEGALIDADE DOS JUROS REMUNERATÓRIOS CONTRATADOS – NÃO CONSTATAÇÃO – ÍNDICES AQUÉM DA TAXA MÉDIA DE MERCADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
Se restou evidenciada a contratação de empréstimo através de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável - RMC, visto que o requerido acostou aos autos o contrato devidamente assinado pelo contratante, com informações claras e precisas sobre as características do negócio jurídico, bem como que a parte autora se beneficiou da referida contratação com a liberação do crédito em sua conta corrente, há que ser reformada a sentença para julgar improcedente a lide. Não há falar-se em ilegalidade dos juros remuneratórios contratados, se estes encontram-se aquém da taxa média para operações da mesma espécie divulgadas pelo Banco Central
(RESp. 1.061.530/RS, sob o rito de recurso repetitivo)” (N.U 1004850-76.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/10/2021). (g.n).

Com essas considerações,
CONHEÇO
do
RECURSO
, e
NEGO PROVIMENTO
.

Determino
a majoração dos honorários advocatícios recursais para o importe de 12% (doze por cento) no art. 85, § 11º, do Código de Processo Civil, de exigibilidade suspensa por se tratar de parte beneficiária da Assistência Judiciária Gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2025